Tribunal: TJSP
Processo: 2136354-37.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, obscuridade e contradição inexistentes. Pretensão ao reexame da matéria. Fundamentação suficiente. Alegação incapaz de infirmar a conclusão a que se chegou no julgado. Art. 489, § 1o do CPC/2015 que deve ser interpretado em conjunto com outras normas do mesmo diploma. Enunciado 12 da Enfam sobre aplicação do CPC/2015.
Embargos rejeitados.